Tribunal: TJMT
Processo: 1009198-45.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009198-45.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), RAQUEL QUIXABEIRA MIRANDA - CPF: 006.296.062-85 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), F. M. D. - CPF: 074.843.411-93 (EMBARGANTE), F. D. L. M. D. - CPF: 074.843.461-52 (EMBARGANTE), RAFAELA ANDRESSA DELAVY - CPF: 043.888.061-70 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), F. M. D. - CPF: 074.843.411-93 (TERCEIRO INTERESSADO), F. D. L. M. D. - CPF: 074.843.461-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU SEM EFEITOS INFRIGENTES O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considerando que restou vencida a parte apelante, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1009198-45.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

RAQUEL QUIXABEIRA MIRANDA

EMBARGADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
RAQUEL QUIXABEIRA MIRANDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Alega a embargante que embora o recurso da requerida, ora embargada, tenha sido desprovido, não houve majoração da verba de sucumbência, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, prequestionando os seguintes dispositivos art. 11
da Lei 13.105/15, §11 do art. 85 da Lei 13.105/15 e incisos I e II do art. 1.022 da Lei 13.105/15.

Diante do que expôs, requer que seja sanado o vício apontado, modificando o acórdão para majorar os honorários recursais [id. 95648025].

A embargada se manifestou defendendo que não houve no
decisum
qualquer incidência de contradição, omissão ou obscuridade, modo pelo qual pugna pela sua rejeição [id. 97223457].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
RAQUEL QUIXABEIRA MIRANDA
, visando sanar a obscuridade constante no v. acórdão (id. 95227972), proferido nos autos da Apelação nº 1009198-45.2017.8.11.0041, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– MORTE DO SEGURADO – RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL – EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA E HERDEIROS (FILHOS) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO EM FACE DE MORTE POR ACIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a autora convivia, ao tempo do acidente, em união estável com o falecido, é reconhecida a sua legitimidade ativa para receber a indenização.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”

A embargante diz que o v. acórdão é omisso ao deixar de majorar os honorários advocatícios, em face ao trabalho adicional realizado em grau recursal, com fulcro no artigo 85, §11º do CPC,
litteris
:

“Art. 85 (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

De fato, no tocante ao pedido de majoração da verba honorária em grau recursal, o Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para essa fixação o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, cabível no caso em apreço.

Confira-se:

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).”
(STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF)

Desse modo, considerando que o recurso de apelação interposto pela seguradora (Id. 75348015)
,
onde objetivou a reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, foi desprovido, faz jus a majoração dos honorários fixados em favor da embargante.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL –
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RETIFICAÇÃO
– EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação.”
(TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO – VERIFICADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO
(ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material (ar. 1.022 do CPC). Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC”.
(TJMT ED 0017765-87.2014.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Logo, tendo em vista que o percentual fixado na sentença foi no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação (Id. 75348013),
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o mesmo fator de incidência, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC;

Em relação ao prequestionamento pretendido, ressalte-se que para solução da questão não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ, REsp 1541802/SC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021